Tribunal: TJBA
Processo: 0304597-50.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304597-50.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DU PONT DO BRASIL S A

Advogado(s)
:
EURICO GOUVEA DE ASSIS, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO

APELADO: ROHR S A ESTRUTURAS TUBULARES

Advogado(s)
:
ILANA KATIA VIEIRA CAMPOS

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. SENTENÇA QUE CONDENOU A APELANTE A PAGAR ALUGUEL PELOS EQUIPAMENTOS NÃO RESTITUÍDOS E A INDENIZAR A LOCADORA PELAS PEÇAS SUCATEADAS. SENTENÇA ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO D
E
INDENIZAÇÃO POR MATERIAL DANIFICADO. MANTÉM-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. A LOCATÁRIA DEVERIA RESTITUIR OS BENS LOCADOS AO TÉRMINO DO CONTRATO (ART. 575, CC), PORÉM NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR QUE RESTITUIU TODAS AS PEÇAS. JUROS DE MORA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO, POR SE TRATAR DE DÍVIDA LÍQUIDA E POR TERMO CERTO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Recurso interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, para condenar a Apelante 1) a pagar os valores referentes aos equipamentos por si locados e não devolvidos e 2) a indenizar a Apelada pelas peças sucateadas.

2. Nulidade parcial da sentença: julgamento
ultra petita
. O pedido deve ser certo e determinado (art. 322 e 324, CPC), incumbindo ao autor da demanda formular sua pretensão de forma clara, para, com isso, delimitar os contornos da ação. Essa delimitação influirá em todo o processo, inclusive na atuação do magistrado, que não poderá ultrapassar os limites estabelecidos na petição inicial, sob pena de violar o princípio da congruência. A Apelada não formulou nenhum pedido expresso a respeito das peças sucateadas, não especificou quais equipamentos teriam sido danificados, quantos foram, nem qual seria a indenização a ser paga pelo dano, não sendo dado ao magistrado depreender pedidos implícitos.

3.
Dever de pagar os aluguéis pelas peças não devolvidas.
A locação por tempo determinado cessa de pleno direito após o término do prazo estipulado, cabendo ao locatário restituir a coisa. Não havendo restituição, poderá o locador cobrar aluguel. No caso, é incontroverso que a Apelante recebeu os equipamentos e que foi cobrada por estes, porém não provou que os devolveu. Considerando que era impossível à Apelada fazer prova negativa, de que não recebeu os bens, o ônus da prova recaia sobre a Apelante, que não se desincumbiu deste.

4. Termo inicial dos juros de mora.
Nos casos de dívida líquida e com termo certo, a mora se constitui a partir do inadimplemento (art. 397, CC) e, portanto, os juros de mora são devidos desde o vencimento da obrigação. Precedentes.

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0304597-50.2013.8.05.0039, oriundos da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari/BA, tendo, como Apelante,

DU PONT DO BRASIL S A

e, como Apelada,
ROHR S A ESTRUTURAS TUBULARES.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de __________ de 20__.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA